Tribunal: TJSP
Processo: 1018472-96.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva Civil Pública julgada pelo juiz da 40a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0242449-39.2007.8.26.0100). Prazo prescricional quinquenal. Termo inicial. Trânsito em julgado (temas 515 e 877). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1018472-
96.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes ANTONIO POKLENS, JORGE POKLEM e
BENEDITO APARECIDO POKLENS, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018472-96.2018.8.26.0100/50000 - Voto no 27.853
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1018472-96.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: ANTONIO POKLENS, JORGE POKLEM E BENEDITO
APARECIDO POKLENS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 27853
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO
JUIZ DA 40a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
DE
SÃO
PAULO/SP
(AÇÃO
COLETIVA
No
0242449-39.2007.8.26.0100).
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
(TEMAS
515
E
877).
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto
por Antonio Poklens e Outros contra decisão que,
em cumprimento individual de sentença proferida
em ação civil pública, negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão recorrido observou as orientações estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos.
Alega a inaplicabilidade da tese firmada no
precedente
repetitivo,
uma
vez
que
o
caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018472-96.2018.8.26.0100/50000 - Voto no 27.853
3
concreto apresenta diversas causas suspensivas e
interruptivas
da
prescrição,
decorrentes
da
desídia da autora originária da ação e da
própria instituição financeira. Defende que o
prazo prescricional somente passou a fluir a
partir da publicação do edital previsto no art.
94 do CDC, em 14.3.2017, momento no qual os
poupadores
tiveram
ciência
da
sentença
proferida. Assinala ter constado do referido
edital a existência do prazo de um ano para as
habilitações dos interessados. Declara, ainda,
afronta aos arts. 199, I e 202, VI do CC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018472-96.2018.8.26.0100/50000 - Voto no 27.853
4
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente. Com efeito, julgados os Recursos
Especiais nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo
prescricional para o ajuizamento do cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil
pública é de cinco anos, contados do seu
trânsito em julgado, independentemente da medida
prevista no art. 94 do Código de Defesa do
Consumidor. No voto vencedor, o Ministro Og
Fernandes
ponderou:
“Referido
normativo
disciplina a hipótese de divulgação da notícia
da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada
estabelecendo, porém, quanto à divulgação do
resultado do julgamento. Logo, a invocação do
art. 94 do CDC não tem pertinência com a
definição do início do prazo prescricional para
o
ajuizamento
da
execução
singular”
(REsp
1.388.0000/PR, DJe 12.4.2016). Confira-se a fls.
222/224.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 160/165) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018472-96.2018.8.26.0100/50000 - Voto no 27.853
5
prescrição do presente cumprimento individual de
sentença, conforme se infere do seguinte trecho:
“Dessa forma, restou configurada a prescrição,
pois a r. sentença proferida na ação coletiva
transitou em julgado aos 15 de abril de 2010, e
a
parte
autora
ajuizou
a presente execução
individual em desacordo, portanto, com o artigo
132, §3o, do Código Civil ('Os prazos de meses e
anos expiram no dia de igual número do de
início, ou no imediato, se faltar exata correspondência'), sendo que, nos termos do
artigo 132, caput, do Código Civil, os prazos
prescricionais devem ser computados excluindo-se
o dia do começo, porém incluído o do vencimento”
(fls. 164).
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, os fatos alegados pelo
recorrente para justificar a sua inércia não
configuram causas interruptivas ou suspensivas
da
prescrição,
visto
que
não
previstos
nos
artigos 202 do Código Civil ou 240 do CPC. Na
verdade, as alegações buscam a prevalência de
tese já rejeitada no julgamento do paradigma
repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale
citar os seguintes julgados da Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in
DJe de 19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP,
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014;
AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018472-96.2018.8.26.0100/50000 - Voto no 27.853
6
no 1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
DJe de 12.5.2011.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO